Tribunal: STF
Processo: HC 262952
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Henrique Quiros Bello em favor de Uellington Bispo Xavier contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.039.530/SP.



 O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 171 do Código Penal sob a suspeita de pertencer a organização criminosa praticante de estelionato e adulteração de veículos. (p.2)



 Declara que o paciente tem dois filhos menores que dependem emocionalmente e materialmente dele, possui residência fixa e ocupação lícita. (p.3)



 Afirma que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente. (p.4) 



 Alega que “Não há registro de mensagens, documentos, testemunhos ou qualquer outro elemento que demonstre a efetiva atuação ou apoio dos acusados nessas funções” (p.13)



 Pleiteia a revogação da prisão preventiva.



 O ato coator transitou em julgado em 30/09/2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



 Colho da decisão do STJ: 



    “Consta dos autos a prisão temporária do paciente, posteriormente convertida em prisão preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos de "organização criminosa e estelionato" (fl. 158). 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea; não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP; e se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. 



    [...]



    No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.” (eDOC 12 p.1-2)



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



 Veja-se, de acordo com os autos, que:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    [...] 



    Contudo, posteriormente à entrega, apurou-se que o veículo havia sido subtraído, adulterado e vendido na plataforma OLX, como se regular fosse. E essa trama toda, revelou ser articulada por dois núcleos em que participam os investigados: núcleo patrimonial/operacional e núcleo financeiro.



    [...]



    De posse de vasto material apreendido, iniciou-se o trabalho pericial, onde logrou-se a descoberta e ampliação do rol de partícipes na organização criminosa, tanto do núcleo patrimonial, responsável pela obtenção, adulteração e entrega dos veículos, quanto no núcleo financeiro, responsável pela movimentação e ocultação dos valores obtidos. 



    Mediante o até aqui apurado, todos os pedidos comportam deferimento, uma vez que são imprescindíveis para a devida condução das investigações, correta elucidação dos fatos e de seus envolvidos, na hipótese de crimes ardilosos, como os presentes, já que a materialidade e a autoria do crime apurado encontra-se demonstrada.



    Portanto, as medidas pretendidas se faz, assim, necessária e imprescindível, sendo meios hábil para a apuração quanto a autoria delitiva e envolvimento de cada averiguado na prática deste ou de outros delitos” (eDOC 4, p. 1-2, grifo meu)



 Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente